Tribunal: TJES
Processo: 5048188-28.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048188-28.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: WALKER RICARDO PINTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. CARCINOMA BASOCELULAR. ROL TAXATIVO. LAUDO PERICIAL ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo IPAJM em face de sentença que reconheceu a condição do autor de portador de neoplasia maligna (Carcinoma Basocelular), assegurando-lhe a isenção de Imposto de Renda e a imunidade parcial da Contribuição Previdenciária, indevidamente negadas na via administrativa sob alegação de ausência de gravidade da doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o diagnóstico de Carcinoma Basocelular configura "neoplasia maligna" para fins de isenção tributária prevista na Lei nº 7.713/88, independentemente da ausência de gravidade, caráter invasivo ou risco de metástase atestados por Junta Médica Oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 7.713/88, em seu art. 6º, inciso XIV, estabelece de forma objetiva a isenção de imposto de renda aos portadores de "neoplasia maligna", sem condicionar o benefício à gravidade do quadro clínico, à existência de sintomas contemporâneos ou ao risco imediato de vida.

A legislação não faz distinção entre os tipos de neoplasia maligna, razão pela qual é vedado ao intérprete ou a atos administrativos infralegais, como Manuais de Perícia, criar restrições não previstas em lei para obstar direitos assegurados aos inativos.

A documentação médica e o resumo de alta hospitalar comprovam que o autor foi diagnosticado com "Carcinoma Basocelular - neoplasia maligna" (CID 443), enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal de isenção, sendo irrelevante o bom prognóstico da enfermidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 627, dispensa a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da doença, uma vez que a finalidade da isenção é aliviar os encargos financeiros decorrentes do acompanhamento médico contínuo e preventivo.

O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo oficial administrativo (art. 479 do CPC), mormente quando este se fundamenta em interpretação restritiva que contraria texto expresso de lei federal e o entendimento dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:

O diagnóstico de Carcinoma Basocelular, tecnicamente classificado como neoplasia maligna, assegura ao inativo o direito à isenção de Imposto de Renda e imunidade parcial de Contribuição Previdenciária.

É ilegal a restrição administrativa do conceito de neoplasia maligna com base em critérios de gravidade ou prognóstico não previstos na Lei nº 7.713/88.

A isenção tributária por doença grave independe da contemporaneidade dos sintomas, visando compensar os custos permanentes de acompanhamento médico.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 7.713/88, art. 6º, XIV; CTN, art. 111; CPC, arts. 479 e 85, §11; LC Estadual nº 282/2004, art. 40, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 627.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5048188-28.2024.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: WALKER RICARDO PINTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Co
nsoante relatado, cuidam-se os autos de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo IPAJM em face de sentença que, reconhecendo a condição do autor de portador de neoplasia maligna, assegurou-lhe a isenção de Imposto de Renda e a imunidade parcial da Contribuição Previdenciária.

A matéria devolvida a esta instância revisora consiste em definir se o diagnóstico de Carcinoma Basocelular configura, para fins legais, "neoplasia maligna" apta a ensejar as isenções pleiteadas, ou se, como sustenta a autarquia recorrente, a ausência de gravidade atestada pela Junta Médica Oficial (caráter não invasivo e bom prognóstico) obsta a concessão do benefício.

O apelante alicerça sua irresignação no laudo da Junta Médica Oficial do IPAJM, que indeferiu o pleito administrativo sob a justificativa de que o Carcinoma Basocelular, embora seja uma neoplasia, possui "caráter não invasivo, não metastático e de excelente prognóstico", não se enquadrando, segundo o Manual de Perícia Oficial, no conceito de doença grave exigido pela Lei nº 7.713/88. Invoca, ainda, a estrita legalidade tributária (art. 111 do CTN).

Entretanto, a tese recursal não merece prosperar.

A Lei Federal n.º 7.713/88, em seu artigo 6º, inciso XIV, estabelece de forma objetiva o rol de moléstias que ensejam a isenção do imposto de renda, dentre as quais se encontra, textualmente, a "neoplasia maligna", vejamos:

"Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda [...] XIV – os proventos de aposentadoria [...] percebidos pelos portadores de [...] neoplasia maligna [...]".

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que o legislador não fez qualquer distinção quanto aos tipos de neoplasia maligna, tampouco condicionou a isenção à gravidade do quadro clínico momentâneo, ao risco de metástase ou ao prognóstico de cura. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete — e muito menos a atos administrativos infralegais, como Manuais de Perícia — fazê-lo para restringir direitos.

No caso dos autos, é incontroverso e documentalmente comprovado que o apelado foi diagnosticado com Carcinoma Basocelular. A própria medicina classifica tal patologia como um tipo de câncer de pele, ou seja, uma neoplasia maligna.

É possível extrair do laudo subscrito pelo Médico Dermatologista Dr. Alberto de Paulla Nogueira, CRM ES 2061 (id. dos autos originários n. 54922324) que o agravado possui “Carcionama Basocelular - neoplasia maligna”, conforme CID 443.

Para além disso, o resumo de alta hospital do apelado também é capaz de atestar que passou por uma cirurgia oncológica com o seguinte diagnóstico “C443 – Neoplasia maligna da pele e outras partes e de partes não especificadas da face”.

O fato desta neoplasia possuir, em tese, menor agressividade ou melhor prognóstico que outros tipos de câncer não lhe retira a natureza neoplásica maligna exigida pela norma isentiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a isenção do imposto de renda independe da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade, bastando o diagnóstico da moléstia elencada na lei. A finalidade do benefício é diminuir o sacrifício do inativo, aliviando os encargos financeiros decorrentes do acompanhamento médico contínuo e preventivo, que é perpétuo em casos oncológicos. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n.º 627 do STJ:

"O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade."

Outrossim, o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo oficial administrativo (art. 479 do CPC), especialmente quando este se baseia em interpretação restritiva de norma administrativa (Manual de Perícia) que contraria o texto expresso da lei federal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Portanto, demonstrado o diagnóstico de neoplasia maligna, o autor faz jus à isenção do Imposto de Renda e, por simetria legal (art. 40, §3º da LC Estadual nº 282/2004), à imunidade da contribuição previdenciária sobre a parcela que não exceda o dobro do teto do RGPS.

Correta, pois, a sentença que julgou procedentes os pedidos e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e da remessa necessária para NEGAR PROVIMENTO ao último e confirmar a sentença.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, a serem acrescidos ao percentual a ser fixado na fase de liquidação.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.